Tribunal: TJSP
Processo: 2121560-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução - Honorários advocatícios - Insurgência acerca da atualização monetária e juros de mora – Quantia certa – Incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado – Art. 85, § 16, do CPC/2015 - Recurso provido em parte.